Tribunal: TJSP
Processo: 1045955-59.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal – Embargante, ora apelada, autuada com fundamento no artigo 14, inciso III, alínea "k", da Lei Municipal no 12.392/2005, de Campinas, por deixar de recolher antecipadamente o ISS devido pelas empresas fornecedoras contratadas pela parte (plano de saúde) – Substituto tributário que é parte legítima para figurar no polo passivo da execução

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal – Embargante, ora apelada, autuada com fundamento no artigo 14, inciso III, alínea "k", da Lei Municipal no 12.392/2005, de Campinas, por deixar de recolher antecipadamente o ISS devido pelas empresas fornecedoras contratadas pela parte (plano de saúde) – Substituto tributário que é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos do artigo 6o, § 1o, da LC no 116/03 e do artigo 121, parágrafo único, inciso II, do CTN – Presentes os requisitos do art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos do devedor – Recurso fazendário e reexame necessário providos.